Tribunal: TJDFT
Processo: 0036223-60.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Crimes conexos. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Circunstâncias qualificadoras.
1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). Provada a existência do crime e havendo indícios suficientes da participação do recorrente, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 – Eventual dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
3 - No juízo de pronúncia, somente as circunstâncias qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, compete ao juiz natural da causa - Tribunal do Júri – sobre elas decidir.
4 – É de competência do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes conexos, salvo os crimes militares e eleitorais.
5 - Recurso em sentido estrito não provido.